Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704549-12.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCY QUINDERE GOMES APELADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCY QUINDERE GOMES (ID 66888607 e 66771002) em face da sentença única proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação de manutenção de posse n. 0704549-12.2020.8.07.0011 proposta por JOSE RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA em desfavor de LUCY QUINDERE GOMES. e da ação de reintegração de posse n. 0701734-08.2021.8.07.0011 proposta por LUCY QUINDERE GOMES em desfavor de JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido de manutenção de posse, para declarar a posse (detenção, em relação ao órgão público) definitiva dos autores sobre a área denominada NÚCLEO RURAL VARGEM BONITA, CHÁCARA 11, CEP-71750- 000, Núcleo Bandeirante/Brasília (DF) e, por conseguinte, DETERMINAR que a ré se abstenha da prática de condutas que ameacem ou violem a posse dos Autores sobre a mesma área. Processo n. 0701734-08.2021.8.07.0011 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a posse (detenção, em relação ao órgão público) definitiva dos autores sobre a área denominada NÚCLEO RURAL VARGEM BONITA, CHÁCARA 11, CEP-71750- 000, Núcleo Bandeirante/Brasília (DF) e, por conseguinte, DETERMINAR que a ré se abstenha da prática de condutas que ameacem ou violem a posse dos autores sobre a mesma área, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada nova prática, observada a possibilidade de majoração da multa em caso de descumprimento. Oficie-se a TERRACAP/ Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A para ciência, uma vez que demonstraram interesse em conhecer o deslinde da causa, consoante se colhe em ID 184777158. CONFIRMO a tutela de urgência concedida aos autores em ID 84606936. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. A Apelante LUCY QUINDERE GOMES recorre nos dois processos, em petição única. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa em face do indeferimento da produção de prova pela sentença recorrida (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011e n. 0701734-08.2021.8.07.0011), embora indispensável para elucidação do caso presente, impediu a apelante de comprovar sua titularidade em relação ao imóvel. No mérito, alega que: 1) não prospera a alegação de que ela resolveu protocolar pedido administrativo de última hora para se socorrer nos presentes autos; 2) o Decreto Distrital n. 43.154 de 29/03/2022, que em seu art. 32, inc. I, dispõe que “é permitida a parceria rural em terras públicas rurais abrangidas pela Lei n. 5.803, de 2017”, “formalizada mediante contrato escrito, firmado entre o ocupante ou concessionário, na condição de parceiro-outorgante e um terceiro, pessoa natural ou jurídica, neste último caso que inclua atividade de destinação rural em seu objeto social como atividade principal, na condição de parceiro-outorgado”; 3) na condição de concessionária em processo de renovação contratual, é autorizada pelo Distrito Federal a celebrar o contrato de parceria rural com os apelados, ao contrário do afirmado pela sentença recorrida; 4) diante das informações prestadas pelo Distrito Federal que reconhecem o contrato firmado entre a Apelante e os Apelados e da expressa previsão legal para formalização do contrato de parceria tendo como objeto gleba pública, resta inequívoco o esbulho praticado pelos invasores; 5) os Apelados acionaram o Judiciário com o propósito de se apossarem injustamente da terra concedida a ela; 6) o Juízo sentenciante se baseia no fato de que “não há contrato de concessão assinado entre a ré e órgão governamental”, mas deixou de observar que o ofício acostado pela Empresa de Regularização de Terras Rurais em ID 181630748 (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011) informa que “9. (...) em 18/02/2021, a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - DIRET/TERRACAP autorizou a Celebração do Contrato de Concessão de Uso Oneroso - CDU, com prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, com Lucy Quinderê Gomes para o imóvel denominado Chácara no 11 do Núcleo Hortícola Suburbano Vargem Bonita - Park Way/Distrito Federal”; 7) devido a ação movida pelos Apelados, “o processo de renovação do contrato de concessão se encontra suspenso, mormente devido ao gravíssimo fato informado na petição ID 212326920 (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011), por meio da qual a Apelante noticia requerimento impróprio formulado pelos invasores protocolado nos autos do processo administrativo de regularização fundiária de n. Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural n. 0070-002051/2015”; 8) no mencionado requerimento, os Apelados tentam convencer o poder concessionário de que a regular marcha do procedimento administrativo de renovação do contrato da apelante desobedeceria ordem judicial, quando, na verdade, a liminar deferida em ID 84606936 (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011) teve natureza puramente acautelatória para garantir o processo; 9) em 28/09/2023, em sessão plenária, decidiu pela renovação do seu contrato de concessão de uso oneroso, conforme documento emitido em 15/08/2023. Sustenta o necessário efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1012 do CPC. Aduz que “pedido se adequa perfeitamente nas pressuposições acima, visto que a apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso, em razão dos documentos que instruem o feito, bem como aqueles cuja produção fora indeferida, como já dito anteriormente, comprovam o alegado nas presentes razões”. No mérito, pede a reforma das sentenças recorridas para julgar totalmente improcedente a ação movida pelos Apelados (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011), “julgar totalmente procedente a ação movida pela Apelante (processo n. 0701734-08.2021.8.07.0011), além de deferir as provas documentais pleiteadas pela apelante, haja vista o nítido cerceamento de defesa”. É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO A Apelante sustenta a necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1012 do CPC. Defende que “pedido se adequa perfeitamente nas pressuposições acima, visto que a apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso, em razão dos documentos que instruem o feito, bem como aqueles cuja produção fora indeferida, como já dito anteriormente, comprovam o alegado nas presentes razões”. O recurso interposto pela Apelante não possui, em regra, efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, 1o, inc. V, do CPC, uma vez que por sentença, confirmou a tutela provisória concedida ao Apelado na ação de manutenção de posse n. 0704549-12.2020.8.07.0011. No entanto, é dado ao Relator conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no § 3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, não vislumbro a presença de probabilidade jurídica que autorize a suspensão dos efeitos da sentença apelada, visto que da análise sumária do pedido, não se configura de plano a probabilidade de provimento do recurso, nem ao menos o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a Apelante não possui a posse do imóvel em questão. Por outro lado, vê-se que os Apelados estão na posse do imóvel há pelo menos 23 anos, consoante verificado pelo Juízo sentenciante. Além disso, a Apelante, em seu recurso, afirma apenas genericamente a probabilidade do recurso e sequer menciona qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos para voto. Brasília, 10 de dezembro de 2024 14:05:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador